Tribunal: TJDFT
Processo: 0730645-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE MÉRITO. QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO LEGAL NÃO SATISFEITO.
1. Ao exercer o juízo de admissibilidade dos embargos à execução, o juízo verifica apenas a presença dos requisitos legais. A alegação de inexigibilidade do título executado é questão a ser apreciada por ocasião do exame de mérito dos embargos.
2. Como a inexigibilidade do título executado ainda será apreciada, não pode a instância recursal conhecer de tal alegação, sob pena de incorrer em supressão de instância.
3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução só é possível quando satisfeitos os requisitos legais.
4. No caso em tela, a parte não atentou para o disposto no artigo 919, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Correta, portanto, decisão que recebe os embargos à execução apenas no efeito devolutivo.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.